Tribunal: TJES
Processo: 5016583-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016583-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAUDENIR DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas periciais, incluindo reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), bem como questionando a legalidade da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal que apura crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP). A defesa pleiteia a anulação de atos processuais, realização das provas periciais e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de provas periciais constitui cerceamento de defesa sanável via Habeas Corpus; (ii) determinar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação suficiente para sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus não é o meio adequado para contestar o indeferimento de provas periciais, sendo necessário o manejo de recurso próprio, como a Correição Parcial, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

4. Não se verifica constrangimento ilegal no indeferimento das provas, uma vez que tal decisão cabe à discricionariedade do magistrado, que avalia sua necessidade e pertinência no caso concreto.

5. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do crime, do modus operandi violento e da reiteração delitiva do paciente, configurando risco à ordem pública.

6. O fato de o paciente responder a outras ações penais e sua tentativa de evadir-se do distrito da culpa justificam a medida extrema da prisão cautelar, não sendo suficiente a apresentação de predicados pessoais para sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

___________________

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para impugnar indeferimento de produção de provas periciais, cabendo recurso próprio.

2. A prisão preventiva se justifica pela gravidade do crime e pela necessidade de preservação da ordem pública, especialmente diante de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 312 e 313, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 154453 AGR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.05.2018; TJRS, HC 5204717-10.2022.8.21.7000, Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; TJMG, HC 0902548-67.2022.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do Habeas Corpus, para, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016583-39.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LUIZ CARLOS GREGÓRIO JUNIOR

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

PACIENTE:
LAUDENIR DE SOUZA

R
ELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
Ex Officio:
Inadequação da Via Eleita)

Adiro ao relatório outrora publicado.

O impetrante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa durante a tramitação do processo de referência, ao argumento que o Magistrado
a quo
indeferiu os pedidos de produção de provas periciais, dentre elas a de reconhecimento pessoal, prevista no art. 226 do Código de Processo Penal.

Diante de tais circunstâncias, pugna pela (i)
“Anulação de todos os atos processuais subsequentes ao indeferimento dos pedidos de produção de prova requeridos pela defesa”;
(ii)
“Determinação da realização do conhecimento pessoal do paciente, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, como forma de garantir a legalidade da prova testemunhal”,
e pela (iii)
“Determinação da realização de perícia técnica nas imagens apresentadas”
.

Pois bem. Consigno que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

Nessa toada, parece-me indene de dúvidas que a irresignação do paciente em relação à pretendida produção de provas deveria se dar mediante a interposição de Correição Parcial, certo de que é incabível a sua substituição pelo presente remédio constitucional. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
Indeferimento de prova pericial. Inadequação da via eleita. Ausência de constrangimento ilegal. Indeferimento do pleito que se deu mediante a discricionariedade do julgador. Matéria que desafia a interposição de correição parcial.
Artigo 195 do COJE. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Habeas corpus que não é recurso propriamente dito, mas ação constitucional. Habeas corpus não conhecido.

(TJRS; HC 5204717-10.2022.8.21.7000; Casca; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 13/10/2022; DJERS 13/10/2022)
(grifei)

__________________

HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO
. I. "
O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo.
" (STF. HC 154453 AGR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.05.2018). II.
O manejo do habeas corpus não é admitido quando cabível correição parcial contra a decisão objeto da impetração
. III. Outrossim, ausente, in casu, manifesta ilegalidade da decisão tida como coatora a possibilitar a concessão da ordem, de ofício, isso porque a resposta à acusação ou a defesa prévia é, nos termos do art. 396-A do CPP e art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, o marco temporal para a apresentação do rol de testemunhas pela defesa, inexistindo qualquer mácula na decisão do magistrado que indefere sua apresentação extemporânea, em face da preclusão. lV. Habeas corpus não conhecido.

(TJMA; HC 0808639-86.2021.8.10.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Vicente de Paula Gomes de Castro; Julg. 27/10/2020; DJEMA 24/08/2021)
(grifei)

__________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1. Discussões de mérito não se mostram compatíveis com o rito do Habeas Corpus, uma vez que o recurso cabível para tanto é a apelação criminal e o writ não deve ser empregado como sucedâneo recursal. 2.
O deferimento de diligências requeridas por quaisquer das partes fica sob o juízo da autoridade coatora, que avalia sua necessidade e conveniência, não importando seu indeferimento em cerceamento de defesa.

(TJMG; HC 0902548-67.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 19/05/2022; DJEMG 19/05/2022)
(grifei)

Corroborando com esse entendimento, a d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 10543757, concluiu que
“(...)
a via eleita não se mostra adequada a tutelar pretensões que decorram de decisões que tenham por objeto pedidos de produção de provas”
.

Dessa forma, deve ser reconhecida a inadequação da via eleita pelo impetrante em relação ao pedido de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de produção de provas periciais, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
writ
neste ponto.

V
OTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAUDENIR DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo que, nos autos da ação penal em trâmite sob o nº 0001754-66.2019.8.08.0016, no qual apura-se a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II (redação à época de 2014, visto que mais benéfica ao réu) do Código Penal, indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que (
i
) não restam preenchidos os requisitos autorizadores da cautelar; e (
ii
) não há fatos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 10459731.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 10543757, opinou pelo

conhecimento parcial do
writ,
para, nesta parte, denegar a ordem
.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Firmada tal premissa, ao compulsar detidamente os autos de referência, verifico que o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II (redação à época de 2014, visto que mais benéfica ao réu), cuja pena privativa de liberdade máxima é de 10 (dez) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbro que o Magistrado de Primeiro Grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, vejamos:

“No que tange à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação do agente a perpetrar os delitos em análise.

No que tange ao
periculum libertatis,
considero que este resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito.

No caso vertente, assegura-se esse valor coletivo diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime perpetrado, uma vez que o
modus operandi
contou com atípico agravamento, isto é, o autor dos fatos, além de utilizar a arma de fogo, foi procedido de agressiva abordagem.

(...)

Assim, o seu cárcere cautelar revela-se como meio de impedir que a ordem pública seja maculada por surtos de delitos perpetrados pelo acusado, que efetivamente vem recorrentemente se envolvendo com os crimes que atentam contra o patrimônio público e inclusive contra a vida, o que põe em xeque a própria sensação de segurança pública quando considerados em conjunto.

(...)

Dessa forma, não verifico adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois importaria, aos olhos do destinatário do labor do Judiciário (o povo, legitimatório último do Poder Estatal), na total falência do aparelho persecutório.” (id 10457375)

Ademais, o Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, ponderou que
“
Não compreendo ser o caso de concessão da liberdade provisória do agente, seja em virtude do que se comprova ser uma fuga do distrito de culpa – a ação penal a fim de apurar os fatos estava sendo obstada pelo não encontro do acusado – seja porque, em
que pesem as assertivas do acusado, o pronunciamento de fls. 278 a 301 sem mantém hígido
”
.

Somado a isso, asseverou que
“
Embora bem articuladas as assertivas da defesa em sentido contrário, observo que o fato de o requerido possuir bons antecedentes é questionável, haja vista que responde a execução penal n.º 0095549-17.2018.8.13.0439, igualmente por crime de roubo de cargas
”.

Desse modo, concluiu que
“(...
) o tempo em que o agente deu causa à frustração do processo releva intenção de fuga do distrito de culpa e é indício razoável de que o mesmo pretende se evadir e não se submeter à aplicação da lei penal, o que é o caso dos autos (TJES, HC 100140035922)”
.

Nesse cenário, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça (id 10543757),
“(...)
no que tange ao argumento de que a autoridade coatora teria se equivocado ao fundamentar a prisão no fato de que o coacto responderia a outra ação penal por crime semelhante na Comarca de João Neiva, neste Estado, além de ter contra si registros de outras ações penais, tal constatação não tem o condão de conduzir à automática liberdade do paciente”.

Dessa forma, não obstante o esforço argumentativo da defesa, os predicados favoráveis apresentados não se mostram suficientes para o afastamento da cautelar, restando evidenciada a repetição delitiva e a gravidade da conduta do paciente.

Registro que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique a concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus,
para, nesta parte,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora pela DENEGAÇÃO DA ORDEM.